Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. MENOR. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECONHECIDA. EXCLUSIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o inciso III do artigo 208 assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 54, inciso III, repete a referida determinação constitucional. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, III, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.
2. A obrigação estatal em prover a educação às crianças possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, inobstante a conhecida escassez de mão de obra na rede pública de ensino, as referidas normas não podem ser consideradas como regras de conteúdo meramente programático.
3. O princípio do melhor interesse da criança, norteador do sistema de proteção aos menores e adolescentes, impõe aos legisladores e aplicadores do direito a busca ativa pela efetividade das garantias constitucionalmente previstas, dentre elas o direito à educação que, na hipótese peculiar dos autos, seria afrontado pela ausência de disponibilização de monitor para acompanhamento pedagógico do educando.
4. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
5. É necessário reconhecer a inexistência de previsão legal para o fornecimento de atendimento por monitor exclusivo, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valorrecebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligência do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
7. Na ação de obrigação de fazer para acesso educação escola, por se tratar de demanda com pedido cominatório fixado de forma estimativa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
8. Recurso do autor conhecido e provido.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.